Tribunal: TJDFT
Processo: 0753827-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753827-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: REALIZA SPORT E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Autora Horus Comunicações Ltda em face da r. decisão (ID 256028480) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Realiza Sportt e Tecnologia Ltda, reconheceu a escolha aleatória de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Goianésia/GO, local de domicílio da Ré/Agravada. Nas razões recursais (ID 79178648), alega, em síntese, que tem sede no Núcleo Bandeirante/DF, que o simples protesto do título no domicílio da Agravada não altera a competência para a cobrança do título, e que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício. Requer a suspensão da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Cuida-se, na origem, de Ação Monitória de Duplicata de Venda Mercantil interposta pela Agravante, sediada no Núcleo Bandeirante/DF (ID 251915084, na origem), em desfavor da Ré, que tem sede em Goianésia/GO (ID 251917945, na origem). Portanto, a relação jurídica controvertida se caracteriza como de natureza empresarial, de maneira que as partes envolvidas não se adequam aos conceitos de fornecedor e consumidor, na forma preconizada pelos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, a matéria não guarda pertinência com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. Acrescente-se que, em recente alteração do disposto no art. 63 do CPC/15, foi modificado o § 1o dessa norma para estabelecer que “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”. Nesse sentido, precedentes do c. STJ: “RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido.” (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifou-se) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024. 2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo. 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC n. 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) (grifou-se)” Num juízo de cognição sumária, não se observa abusiva a escolha do Juízo de Brasília, pois guarda pertinência com o domicílio da Autora. Ademais, trata-se de competência relativa e, portanto, não pode ser declinada de ofício. Logo, suposta incompetência relativa pode ser prorrogada ou arguida pela Ré em preliminar de contestação, segundo os arts. 65 e 337, II, do CPC/15, mas não pode ser declarada de ofício pelo magistrado por força da Súmula no 33/STJ. Diante desse cenário, possível reconhecer, de plano, a probabilidade do direito invocado, bem como a urgência a evitar a remessa dos autos para a comarca da Ré. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Inexistindo citação da parte Agravada na origem, dispensável a intimação para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator